Tribunal: TJBA
Processo: 0561429-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0561429-63.2018.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0561429-63.2018.8.05.0001 APELANTES: JORGE LUIS DA HORA SANTOS, MARCELO QUEIROZ DA SILVA, MAICON DE ANDRADE DA CONCEICAO e LEANDERSON SANTOS SOUSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). ACOLHIDO PARECER DA PGJ PARA EXTINGUIR AS PUNIBILIDADES DOS RÉUS JORGE LUÍS DA HORA SANTOS E MAICON DE ANDRADE DA CONCEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MÉRITO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS LEANDERSON SANTOS SOUSA E MARCELO QUEIROZ DA SILVA. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES DE AMBOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O RECRUDESCIMENTO SENTENCIADO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INDEVIDO O USO DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS COMO FATOR ATENUANTE DA RESPONSABILIDADE PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO AOS RÉUS. REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA FIXADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL A FRAÇÃO DE AUMENTO DO § 2º, II, DO ART. 157 DO CP. AUSENTE MOTIVAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus Jorge Luis da Hora, Leanderson Santos Sousa, Marcelo Queiroz da Silva e Maicon de Andrade da Conceição, condenados pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a punibilidade dos réus Jorge Luis da Hora e Maicon de Andrade da Conceição encontra-se extinta pela prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há elementos para a absolvição dos réus Leanderson Santos Sousa e Marcelo Queiroz da Silva por insuficiência probatória; (iii) determinar se as penas impostas devem ser redimensionadas, com aplicação de regime inicial mais brando, e se é cabível a atenuante genérica fundada na vulnerabilidade socioeconômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A punibilidade dos réus Jorge Luis da Hora e Maicon de Andrade da Conceição deve ser extinta diante da configuração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; e 115, do CP. 4. A pretensão absolutória dos réus remanescentes não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico e firme, formado por relatos das vítimas e testemunhos de policiais, colhidos sob contraditório, que apontam com segurança para a autoria e materialidade do crime. 5. As versões defensivas se revelam frágeis, contraditórias entre si e isoladas, sendo incapazes de gerar dúvida razoável, sobretudo diante da captura em flagrante, reconhecimento imediato e relatos coerentes das vítimas e testemunhas. 6. O pedido de aplicação da atenuante genérica de vulnerabilidade socioeconômica não merece acolhimento, pois a hipossuficiência, por si só, não se presta a atenuar a responsabilidade penal, consoante entendimento pacífico da jurisprudência. 7. A majoração da pena-base acima dos parâmetros usuais careceu de fundamentação concreta e idônea, impondo-se o redimensionamento do quantum exasperado para 1/6 (um sexto) da pena-base; critério mais benéfico aos Réus. 8. Em razão do redimensionamento da pena, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial aberto, com redução proporcional da pena de multa. 9. A fração de aumento pelo concurso de pessoas foi reduzida, diante da ausência de justificativa para adoção do patamar máximo legal, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e a Súmula 443 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, acolhido o parecer da PGJ para extinguir a punibilidade dos réus Jorge Luis da Hora e Maicon de Andrade da Conceição e, no mérito, provido em parte ao apelo dos réus Leanderson Santos Sousa e Marcelo Queiroz da Silva. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser declarada quando constatado o transcurso de lapso temporal superior ao legalmente previsto, considerando-se a pena aplicada e a redução do prazo pela menoridade relativa. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação nos crimes patrimoniais com violência. 3. A hipossuficiência econômica do réu não configura, por si só, circunstância relevante a ensejar a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP. 4. A exasperação da pena-base exige motivação concreta quanto ao critério utilizado, sendo inválida a fixação do quantum sem adequada fundamentação. 5. A fração de aumento pela causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do CP deve ser justificada concretamente, sob pena de nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e Súmula 443 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 66; 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, II; CPP, art. 387, § 2º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.030.391/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 18/11/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 3.090.138/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 22/12/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.974.795/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 13/10/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 07/05/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.557/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 07/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0561429-63.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Jorge Luis da Hora, Leanderson Santos Sousa, Marcelo Queiroz da Silva e Maicon de Andrade da Conceição, bem como, apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer o recurso, para extinguir a punibilidade dos réus Jorge Luis da Hora e Maicon de Andrade da Conceição, no mérito, dar provimento em parte ao apelo e, de ofício, reduzir ao mínimo legal a fração de aumento do § 2º, II, do art. 157 do CP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0561429-63.2018.8.05.0001